Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710878-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA ALVES PEREIRA AGRAVADO: ANTONIO ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO BATISTA ALVES PEREIRA contra a decisão, integrada por embargos de declaração rejeitados, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao INSS, penhora via SISBAJUD e penhora dos bens na residência (ID’s 24856877 e 24856872). O agravante alega, em suas razões (ID 24856888), que o entendimento mais recente do STJ e deste Tribunal é pela mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares, quando a constrição não prejudicar o sustento digno do devedor, e que apenas requereu a expedição de ofício para o INSS e o CAGED. Argumenta que o art. 139, IV, do CPC/2015 garante ao judiciário poderes suficientes para a realização da penhora salarial ou qualquer outro meio idôneo para satisfazer o crédito do exequente. Defende que deve ser concedido o efeito suspensivo e que a probabilidade do direito foi demonstrada porque o inadimplemento da obrigação causa insegurança jurídica e as verbas salariais podem ser penhoradas parcialmente. Sustenta que a suspensão da execução, sem o seu adimplemento, impossibilita o agravante de obter a satisfação do crédito, gerando insegurança e descrédito no Poder Judiciário. Requer a concessão do efeito suspensivo e da antecipação de tutela para que sejam oficiados os órgãos de cadastro de empregador (MTE, INSS, CEGED, entre outros). No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a confirmação das tutelas requeridas. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na origem (ID 36188308 dos autos no 0704710-17.2018.8.07.0003). Brevemente relatado. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a tutela recursal pode ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência pretendida em caráter liminar. O acesso aos dados contidos na CNIB não é reservado ao âmbito do judiciário, podendo ser consultado pelas partes interessadas. Além disso, a decisão agravada intimou o agravante para indicar bens penhoráveis, sob pena da suspensão do feito, nos termos do inciso III, do artigo 921, do CPC, contudo, o §1o, do artigo 921, do CPC, estabelece que “Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Dessa forma, não se vislumbra o risco do decisum resultar na prescrição do direito do credor de receber o crédito cobrado e, durante a suspensão, caso o agravante encontre bens do devedor, o processo voltará a sua tramitação normal. Nesse contexto, a concessão da tutela antecipada para a imediata utilização dos sistemas pelo Juízo não se justifica e, em risco inverso, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito revela-se a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora